Tribunal: CARF
Processo: 19515.720304/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE SILVA COSTA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIDO. FUNDAMENTO INATACADO.
O fundamento inatacado, que é suficiente para a manutenção da decisão recorrida, impede o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas no 126 do STJ e 283 do STF. Considerando que não foi apresentado recurso especial de dois responsáveis a respeito do artigo 124, do CTN, a despeito do tema constar de lançamento tributário, termo de sujeição passiva e decisões administrativas, há fundamento autônomo e suficiente à manutenção de sua responsabilidade. Assim, não reconhecido o recurso especial.
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
Considerando a similitude entre acórdão recorrido e paradigma, ambos tratando da insuficiente apresentação de documentos e informações é conhecido o recurso especial da Procuradoria, que trata da multa agravada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CTN, ART. 135, III.
Não se impõe responsabilidade tributária, com fundamento no artigo 135, III, se as pessoas indicadas apenas receberam procurações de empresas fretadoras estabelecidas no exterior.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. PODERES DE GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito aos atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta demanda constatar se as obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento de ofício e originaram o crédito tributário, foram resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Fala-se em conduta, acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o atendimento de ordem subjetiva (quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos aqueles que ocupam os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa sobre quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser tanto de um sócio-gerente, quanto um diretor contratado, ou ainda uma pessoa que não ocupa formalmente os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado, mas que seja o sócio de fato da empresa. Não basta a pessoa integrar o quadro societário, deve restar demonstrado que possui poderes de gestão, seja mediante atos de constituição da sociedade empresária (contratos sociais, estatutos, por exemplo), ou, quando se tratar de sócio de fato, em provas demonstrando a efetiva atuação em nome da empresa.
III - Demonstrada atuação conjunta de diferentes empresas, deve recair a responsabilidade tributária sobre os sócios ou administradores com poderes de gestão das pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico.
AGRAVAMENTO DA MULTA. LEI 9.430/1996, ART. 44, §2o.
O agravamento da multa é justificável quando não apresentadas informações essenciais à apuração dos fatos que podem ocasionar a exigência tributária.

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720304/2015-18
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.654 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrentes
BASE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PETRÓLEO E GÁS S.A. EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIDO.
FUNDAMENTO
INATACADO.
O fundamento inatacado, que é suficiente para a manutenção da decisão
recorrida, impede o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas
no 126 do STJ e 283 do STF. Considerando que não foi apresentado recurso
especial de dois responsáveis a respeito do artigo 124, do CTN, a despeito do
tema constar de lançamento tributário, termo de sujeição passiva e decisões
administrativas, há fundamento autônomo e suficiente à manutenção de sua
responsabilidade. Assim, não reconhecido o recurso especial.
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
Considerando a similitude entre acórdão recorrido e paradigma, ambos tratando
da insuficiente apresentação de documentos e informações é conhecido o
recurso especial da Procuradoria, que trata da multa agravada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CTN, ART. 135, III.
Não se impõe responsabilidade tributária, com fundamento no artigo 135, III,
se as pessoas indicadas apenas receberam procurações de empresas fretadoras
estabelecidas no exterior.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. PODERES DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito
aos atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por
aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena
subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta demanda constatar se
as obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento de ofício e
originaram o crédito tributário, foram resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Fala-se em
conduta, acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o atendimento de ordem
subjetiva (quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos aqueles que
ocupam os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720304/2015-18
Fl. 7138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720304/2015-18

direito privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa
sobre quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser
tanto de um “sócio-gerente”, quanto um diretor contratado, ou ainda uma
pessoa que não ocupa formalmente os cargos de diretores, gerentes ou
representantes de pessoa jurídica de direito privado, mas que seja o sócio de
fato da empresa. Não basta a pessoa integrar o quadro societário, deve restar
demonstrado que possui poderes de gestão, seja mediante atos de constituição
da sociedade empresária (contratos sociais, estatutos, por exemplo), ou, quando
se tratar de sócio de fato, em provas demonstrando a efetiva atuação em nome
da empresa.
III - Demonstrada atuação conjunta de diferentes empresas, deve recair a
responsabilidade tributária sobre os sócios ou administradores com poderes de
gestão das pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico.
AGRAVAMENTO DA MULTA. LEI 9.430/1996, ART. 44, §2o.
O agravamento da multa é justificável quando não apresentadas informações
essenciais à apuração dos fatos que podem ocasionar a exigência tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial dos Responsáveis Solidários
Milton Taufic Schahin e Salim Taufic Schahin e conhecer do Recurso Especial dos Responsáveis
Solidários Kenji Otsuki, Fernando Schahin e Carlos Eduardo Schahim. No mérito, quanto aos
Responsáveis Solidários Fernando Schahin e Carlos Eduardo Schahim, por maioria de votos,
acordam em dar-lhes provimento, vencidas as conselheiras Viviane Vidal Wagner, Edeli Pereira
Bessa, Andrea Duek Simantob e Adriana Gomes Rego, que lhes negaram provimento e quanto
ao Responsável Solidário Kenji Otsuki, por voto de qualidade, acordam em negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Cristiane Silva Costa (relatora), Lívia De Carli Germano,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e Junia
Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), que lhe deram provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro André Mendes de Moura.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cristiane Silva Costa- Relatora

Fl. 7139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720304/2015-18

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).

Relatório
Trata-se de processo originado pela lavratura de auto de infração de IRPJ e
reflexos quanto ao período de 2010, 2012 e 2013, com imposição de multa de 225% (fls. 45 a
103), sendo identificada omissão de receita, caracterizada pela falta ou insuficiência de
contabilização. À ocasião foram arrolados diversos responsáveis tributários (fls. 121 e
seguintes). O Relatório Fiscal que acompanha os lançamentos consta como “Arquivo Não
Paginável”, contendo 998 páginas.
Ademais, houve lançamentos complementares lavrados em 9/12/2015 (Proc.
19515.721233/2015-62 - anexo), no qual identificados débitos dos mesmos anos tratados no
presente processo, além de débitos do ano de 2011, também com imposição de multa.
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 1.388), decidindo a decidindo a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre pela manutenção parcial dos
lançamentos (fls. 2.278). É o teor da ementa do acórdão da DRJ:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
SIMULAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS.
A análise dos elementos de prova carreados aos autos pela fiscalização permite concluir
que os contratos denominados “de afretamento” e “de prestação de serviços”, no caso
concreto, revelam uma bipartição artificial, levada a efeito de maneira dolosa.
Nesse contexto, é correto o procedimento fiscal que, ao desvelar os fatos dissimulados,
tomou os efeitos reais gerados pelos referidos contratos, de maneira a atribuir à autuada
a titularidade das receitas deles decorrentes, recalculando os tributos que restaram
sonegados à Fazenda Pública.
SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
A perpetração de atos simulados com o intuito de impedir o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador de tributos devidos, bem como de
excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária
principal, justifica a imposição da multa de ofício qualificada de 150%.
AGRAVAMENTO DA PENALIDADE.
Justifica-se a aplicação da multa de ofício agravada quando o contribuinte não fornece,
nos prazos definidos, os esclarecimentos exigidos em intimação fiscal.
Fl. 7140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720304/2015-18

ATOS DOLOSOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO
DE LEI. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos, respondendo solidariamente com o contribuinte pelo crédito tributário
lançado.
INTERESSE COMUM. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Comprovado nos autos que as pessoas jurídicas classificadas pela fiscalização como
sujeitos passivos solidários atuaram de maneira unitária com a fiscalizada, assumindo
reciprocamente direitos e obrigações que circunscreveram os fatos jurídicos que dão
essência à obrigação tributária principal, resta configurado o interesse comum dos
agentes. Correta, portanto, a responsabilização solidária levada a efeito com suporte no
art. 124, inciso I, do CTN.
LANÇAMENTO COMPLEMENTAR.
Nos casos em que forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões, de que
resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação
legal da exigência, deverá ser efetuado lançamento complementar por meio da lavratura
de auto de infração complementar ou de emissão de notificação de lançamento
complementar.
ERRO MATERIAL.
Deve ser ajustado o lançamento de ofício, em vista de erro material havido na apuração
do tributo devido.
Em síntese, a DRJ acatou as alegações pertinentes à ocorrência de erro material
na apuração dos tributos devidos.
O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 2.452, 3.730 e 3.986), ao qual a
1a Turma Ordinária da 2a Câmara deu provimento parcial, para redução da multa de 225%
para 150% (acórdão 1201-001.904, fls. 4907):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:
2010, 2011, 2012, 2013
PRODUÇÃO DE PROVAS. PERÍCIA.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as provas documentais devem ser
apresentadas na defesa, salvo quando comprovado fato superveniente. A realização de
perícia pode ser determinada quando imprescindível à solução da lide. Trata-se de uma
faculdade da autoridade julgadora em prol de esclarecimentos que entender necessários.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando forem observadas as disposições do
artigo 142 do Código Tributário Nacional e os requisitos previstos na legislação que
rege o processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa a formulação de cobrança com base
em omissão de receita decorrente de operação simulada, notadamente quando o
contribuinte demonstra conhecer a imputação e o direito ao contraditório se encontra
plenamente assegurado.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESFERA ADMINISTRATIVA.
COMPETÊNCIA.
Fl. 7141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720304/2015-18

Incabível a arguição de argumentos de inconstitucionalidade na esfera administrativa,
por transbordar os limites de competência deste Conselho (Súmula CARF no 2).
CONTRATOS
DE
AFRETAMENTO.
SIMULAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO
DE
OFFSHORE FRETADORAS. OMISSÃO DE RECEITAS.
A comprovação de que o contribuinte interpôs pessoas jurídicas (Fretadoras Offshore)
de forma fictícia caracteriza simulação, razão pela qual a fiscalização é competente para
exigir os tributos incidentes sobre as receitas omitidas pelo verdadeiro titular.
REPRESENTAÇÃO FISCAIS PARA FINS PENAIS.
De acordo com a Súmula CARF no 28, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SIMULAÇÃO FRAUDULENTA. MULTA DE
OFÍCIO QUALIFICADA.
Caracterizada que as partes conscientemente se valeram de estrutura simulada
identificada pela interposição de Offshore Fretadoras, cabível a qualificação da multa de
ofício incidente sobre a tributação da receita omitida.
MULTA AGRAVADA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO.
A aplicação do agravamento da multa nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei 9.430/96
deve ocorrer apenas quando a falta de cumprimento das intimações pelo sujeito passivo
impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal, o que não restou configurado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. EXCESSO DE
PODERES DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES. ARTIGOS 124, I E 135, III DO
CTN.
Correta a imputação de responsabilidade aos sócios e administradores que,
conscientemente, utilizam uma estrutura simulada mediante interposição de pessoas
jurídicas Fretadoras domiciliadas em regime de tributação privilegiada (Paraíso Fiscal).
Ademais, uma vez evidenciada a confusão patrimonial, legítima a responsabilização
com base no interesse comum previsto no artigo 124, I, do CTN.
IRPJ. REFLEXOS.
O decidido quanto ao IRPJ deve ser aplicado à tributação reflexa (CSLL, PIS e
COFINS) decorrente dos mesmos elementos e fatos.
O processo foi remetido à Procuradoria em 20/11/2017 (fls. 4.993), que interpôs
recurso especial em 15/12/2017 (fls. 4.994). No recurso, alega divergência na interpretação da lei
tributária a respeito da multa agravada, identificando como paradigma o acórdão 9101-001.456 e
104-21.835.
O Presidente da 2a Câmara admitiu o recurso especial da Procuradoria (fls. 5.009).
O contribuinte e responsáveis, intimados, apresentaram embargos de declaração
em 2/2/2018 (fls. 5.061), que foram rejeitados pela Presidente da Turma.
O contribuinte, intimado, informou a decretação de sua falência, interpondo
recurso especial em 02/05/2018 (fls. 5.275). No recurso, alega divergência na interpretação da lei
tributária a respeito das seguintes matérias:
(i)
Inexistência de simulação;
(ii)
Nulidade processual, pela ausência de tradução de documentos
estrangeiros;
(iii)
Cerceamento do direito de defesa;
Fl. 7142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720304/2015-18

Os responsáveis tributários interpuseram recursos especiais, nas datas
identificadas a seguir, com os temas também identificados:
a) S2 Participações: 23/4/2018 (fls. 5.366), alegando divergência na
interpretação do art. 124, I, do CTN;
b) Fernando T. Schahin: 19/4/218 (fls 5.452), tratando da responsabilidade na
forma do artigo 135, III, do CTN;
c) Carlos Eduardo Schahin: 23/04/2018 (fls 5.633), apresentando divergência na
interpretação do artigo 135, III, do CTN;
d) Kenji Otsuki: 25/04/2018 (fls 5.823), tratando da divergência na interpretação
do artigo 135, III, do CTN;
e) Milton T. Schahim e Salim T. Schahim: /04/2018 (fls 6.305), suscitando
divergência na interpretação do artigo 135, III, do CTN;
O Presidente da 2a Câmara admitiu o recurso especial apenas dos responsáveis
quanto à ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 135, III, do CTN.
O contribuinte e os responsáveis foram intimados da decisão do Presidente de
Câmara, sem que tenham apresentado agravo.
O contribuinte também apresentou contrarrazões ao recurso especial, remetendo a
petição pelo correio, em 19/4/2018, pedindo o não conhecimento do recurso especial e, no
mérito, a manutenção do acórdão recorrido quanto à multa agravada.
A Procuradoria apresentou contrarrazões, pedindo a manutenção do acórdão
recorrido, mantendo-se os responsáveis solidários no polo passivo.
O crédito definitivamente julgado foi transferido para o processo 16151-
720.379/2018-11.
Os sujeitos passivos ainda peticionaram no processo requerendo a análise de fato
superveniente, consistente na publicação do Parecer Normativo COSIT no 4/2018, que teria
efeito vinculante para a Administração Pública (fls. 6925 – Carlos Eduardo Schahim, 6978 –
Fernando Schahin, fls. 7.032 – Kenji Otsuki).
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheira Cristiane Silva Costa, Relatora

Fato Superveniente
Lembro que os sujeitos passivos peticionaram no processo requerendo a análise
de fato superveniente, consistente na publicação do Parecer Normativo COSIT no 4/2018, que
teria efeito vinculante para a Administração Pública (fls. 6925 – Carlos Eduardo Schahim, 6978
– Fernando Schahin, fls. 7.032 – Kenji Otsuki).
Fl. 7143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720304/2015-18

Não reputo que Parecer COSIT seja fato superveniente que possa ser analisado
independentemente de conhecimento do recurso especial. Portanto, se conhecido o recurso
especial, poderá – a critério do Colegiado – ser analisada a interpretação da COSIT conferida no
citado parecer. Assim, em princípio, não analiso separadamente o citado Parecer, restringindo-
me à análise dos recursos especiais nas matérias conhecidas, acima citadas.

Fiscalização anterior
Antes de adentrar na análise do recurso, cumpre ressaltar que o mesmo
contribuinte teve contra si lavrados autos de infração em processo de 2014 (Processo
19515.721387/2014-73, com provas apensadas ao processo 19515.721.167/2014-40).
Segundo informações do sítio do CARF o citado processo precedente foi julgado
pela 1a Turma da 4a Câmara em 25/03/2019 (acórdão 1401-003.139), que acolheu os recursos tão
somente para afastar o agravamento da multa de ofício.
O processo retornou ao CARF com recurso especial do contribuinte e não houve
sorteio do recurso a qualquer relator deste Colegiado, conforme informações do sítio em acesso
por esta Relatora.
As provas a respeito de intimações respondidas pelo contribuinte constam de tais
processos o que pode – no entender de algum conselheiro – dificultar a análise da imposição de
multa agravada.
De toda sorte, para meu convencimento, foi suficiente a análise do Termo de
Verificação Fiscal (com 998 páginas), razão pela qual adentro ao conhecimento e mérito dos
recursos admitidos.

Conhecimento – Recurso Especial de Milton Taufic Schahin e Salim Taufic
Schahin
O Termo de Verificação Fiscal no item 12.11 trata da responsabilidade tributária
dos Srs. Milton Taufic Schahin e Salim Taufic Schahin, destacando-se os seguintes trechos:
12.11.10 Dado que os sócios e administradores do GRUPO SCHAHIN (MILTON
TAUFIC SCHAHIN e SALIM TAUFIC SCHAHIN), também sócios e administradores
da totalidade das “OFFSHORE” (ou, em situações excepcionais, não são sócios, mas
administradores e procuradores de supostas interpostas pessoas do quadro societário),
ou seja, os interesses jurídicos comuns (único interesse em última instância, já que são
presentantes do GRUPO SCHAHIN) dos SÓCIOS ADMINISTRADORES DA
SCHAHIN E “OFFSHORE”, PESSOAS JURÍDICAS DO GRUPO SCHAHIN E
PESSOAS JURÍDICAS “OFFSHORE” se mostram evidentes e incontestáveis, quais
sejam: (...)
12.11.12 Conforme o artigo 124 do Código Tributário Nacional (CTN), são
solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal e as pessoas expressamente designadas
em lei, conforme o art. 135 do mesmo diploma legal. É de grande relevância a
constatação de que o interesse comum antecede até mesmo os fatos geradores,
alcançando-os durante a sua realização, e perpetuando-se até os dias atuais. De outra
forma, o interesse comum antecede o lançamento do crédito tributário e decorrências do
processo administrativo tributário, tendo sido os responsáveis por solidariedade
notificados desde o lançamento das consequências legais e regulamentares que atingem
o seu interesse.
Fl. 7144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720304/2015-18

12.11.13 Destacando, o artigo 135, III do CTN afirma a responsabilidade pessoal pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos; responsabilidade essa
solidária das pessoas referidas no artigo 134, mandatários, prepostos, empregado e
diretores, gerentes, representantes das pessoas jurídicas de direito privado. (...)
12.11.15 A JURISPRUDÊNCIA predominante do CARF admite lançamentos que
combinem o art. 124, inciso I e art. 135 do CTN para atribuição de responsabilidade
solidaria entre pessoa jurídica e pessoas físicas dos sócios e do administrador. (...)
12.11.19 Ou seja, a responsabilidade solidária dos sócios MILTON TAUFIC
SCHAHIN e SALIM TAUFIC SCHAHIN pelo crédito tributário apurado na ação fiscal
corresponde ao direcionamento “ab initio”, desde o nascedouro do crédito tributário
com o lançamento fiscal, razão pela qual tais sócios serão notificados do lançamento do
crédito tributário da mesma forma que a pessoa jurídica SCHAHIN ENGENHARIA
S.A.
É bem verdade que o Termo de Sujeição Passiva do Sr. Milton Taufic Schahin
menciona que:
5.6 O ASPECTO SUBJETIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA envolve o SUJEITO
PASSIVO DA OBRIGAÇÃO, quer seja, o SUJEITO PASSIVO DIRETO
(CONTRIBUINTE) realizador efetivo do fato gerador (SCHAHIN ENGENHARIA
S.A.). Especificamente nesta fiscalização verifica-se a figura do SUJEITO PASSIVO
INDIRETO
(RESPONSÁVEL)
por
TRANSFERÊNCIA
na
modalidade
de
TERCEIROS (sócios MILTON TAUFIC SCHAHIN e SALIM TAUFIC SCHAHIN,
SCHAHIN HOLDING S/A, S2 PARTICIPAÇÕES LTDA), na forma PESSOAL e
SOLIDÁRIA por atos praticados em infração à lei5 e, nos casos das pessoas jurídicas do
GRUPO SCHAHIN, o fato do interesse jurídico comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal6.
Em nota de rodapé, é identificada a responsabilidade dos Srs. Milton Taufic
Schahin e Salim Taufic Schahin no artigo 135, quanto as pessoas jurídicas do grupo são
identificadas no art. 124 (fls. 146). A anotação, entretanto, não invalida todas as demais
referências ao artigo 124, relacionado aos Srs. Milton e Salim, constantes do TVF e Termo de
Sujeição Passiva.
Com efeito, o mesmo Termo de Sujeição Passiva identifica que haveria interesse
comum dos Srs. Milton Taufic Schahin e Salim Taufic Schahin (127):
4.6 O CAPÍTULO 9 demonstrou de forma cabal que existe interesse jurídico,
econômico e financeiro comum na situação que constitui o fato gerador entre os sócios
administradores MILTON TAUFIC SCHAHIN e SALIM TAUFIC SCHAHIN em
relação ao GRUPO SCHAHIN no Brasil, FRETADORAS “OFFSHORE” e suas
HOLDINGS sucessivas, contratos com a PETROBRAS, a estrutura dos
FINANCIAMENTOS ESTRUTURADOS com as instituições financeiras. (...)
11.12 Conforme o artigo 124 do Código Tributário Nacional (CTN), são solidariamente
obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal e as pessoas expressamente designadas em lei, conforme
o art. 135 do mesmo diploma legal. É de grande relevância a constatação de que o
interesse comum antecede até mesmo os fatos geradores, alcançando-os durante a sua
realização, e perpetuando-se até os dias atuais. De outra forma, o interesse comum
antecede o lançamento do crédito tributário e decorrências do processo administrativo
tributário, tendo sido os responsáveis por solidariedade notificados desde o lançamento
das consequências legais e regulamentares que atingem o seu interesse.
Os mesmos trechos constam do Termo de Sujeição Passiva do Sr. Salim (fls. 209,
239 e 241).
Fl. 7145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720304/2015-18

Portanto, a análise do TVF nos leva à conclusão que a responsabilidade dos
administradores do contribuinte (Milton e Salim) foram responsabilizados tanto pelo artigo 135,
III, quanto pelo artigo 124, do CTN. Os Termos de Sujeição Passiva também confirmam que
desde o lançamento a responsabilidade tributária foi imputada também com fundamento no
citado artigo 124.
O Colegiado a quo decidiu manter a responsabilidade dos Srs. Milton Taufic
Schahin e Salim Taufic Schahin pelas razões seguintes, reproduzindo razões da DRJ que já
tratou da responsabilidade destes administradores aplicando o artigo 124, I, do CTN:
E os mentores do esquema de fato foram os Srs. Miltom Taufic Shahin e Salim Taufic
Shahin, que notoriamente tinham plenos conhecimentos de todos os detalhes da
estrutura simulada. (...)
A decisão de piso foi direta ao ponto: (...)
Note-se que, como analisado nos tópicos anteriores do presente voto, toda a
execução material dos contratos de afretamento ocorreu mediante a atuação efetiva
das empresas nacionais do grupo SCHAHIN. Todavia, no plano formal, a atuação da
SCHAHIN ocorria por meio das "empresas de papel", que eram representadas, ou
pelos próprios MILTON e SALIM SCHAHIN, ou por pessoas por eles designadas.
É possível concluir, pois, que os mandatários ou representantes das "empresas de
papel" detinham evidente conhecimento a respeito do contexto que circunscrevia a
simulação descortinada pela fiscalização, de maneira que o dolo de simular está
constantemente presente nos atos de administração praticados por esses agentes.
Assim, encontra-se também aqui caracterizada a hipótese normativa dos artigos 124,
I, e 135, III, do CTN. (...)
A participação dos senhores Milton Taufic Schahin e Salim Taufic Schahin, conforme
demonstrado nos itens 9.9 e 9.10 do Relatório Fiscal, permite enquadrá-los como
"manda chuva" na criação e uso das empresas interpostas (grifamos)
Pois bem.
Os citados responsáveis suscitam em seu recurso especial:
25. Esclareça-se que apesar de constar referência ao artigo 124, I, do CTN na ementa do
acórdão ora recorrido quanto à responsabilização solidária, o único fundamento legal
utilizado para a responsabilidade solidária das pessoas físicas, como os Recorrentes, foi
o artigo 135, III, do CTN, sendo certo que o art. 124, I, do CTN foi utilizado como
fundamento para respnoisabilização solidária das pessoas jurídicas.
No entanto, a responsabilidade dos Srs. Milton Taufic Schahin e Salim Taufic
Schahin é, certamente, fundamentada também no artigo 124, I, conforme trechos acima
reproduzidos (TVF, Termos de Sujeição Passiva, decisões da DRJ e do CARF). Assim, o recurso
especial é insuficiente para a reforma do acórdão recorrido quanto a estes responsáveis, impondo
o não conhecimento de tal recurso.
Nesse sentido, são os Enunciados da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e
Supremo Tribunal Federal:
Súmula 283, do STF:
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos êles.
Súmula 126, do STJ
É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos
constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e
a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.
Fl. 7146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720304/2015-18

No mesmo sentido, há acórdãos deste Colegiado, como o de no 9101-004.311,
julgado em 6/8/2019, dentre outros.
Portanto, não conheço do recurso especial dos responsáveis Milton Taufic
Schahin e Salim Taufic Schahin, considerando que não reformaríamos a causa – suficiente –
para a manutenção da decisão a quo, com a atribuição de responsabilidade pelo artigo 124, I, do
CTN.

Conhecimento – Recurso Especial dos Responsáveis Carlos Eduardo Taufic
Schahin, Fernando Schahin e Kenji Otsuki
Adoto as razões do Presidente de Câmara para admitir os recursos especiais dos
Responsáveis (Carlos Eduardo Taufic Schahin, Fernando Schahin e Kenji Otsuki) quanto à
matéria ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 135, III, do CTN.

Conhecimento – Recurso Especial da Procuradoria
A despeito da intempestividade das contrarrazões do contribuinte, reavalio o
conhecimento do recurso especial. Com efeito, o contribuinte e responsáveis foram intimados
para contrarrazões em 2/2/2018, apenas apresentando contrarrazões em 19/4/2018. Importante
ponderar que os embargos de declaração apresentados pelo contribuinte apenas interrompem o
prazo para recursos (CPC, art. 1.026, RICARF, art. 65, § 5o).
De toda sorte, como é possível reavaliar as condições de conhecimento – inclusive
de ofício -, passo a fazê-lo.
A Procuradoria apresentou recurso especial suscitando divergência na
interpretação da lei tributária a respeito da imposição de multa agravada, com dois acórdãos
paradigmas (9101-001.456 e 104-21.835).
O primeiro acórdão paradigma (9101-001.456) tem o seguinte contexto fático
descrito em seu relatório:
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (doc. a fls. 729 a 734),
com fundamento no art. 7°, inciso II, da Portaria MF n° 147, de 2007, em face do
Acórdão n° 103-23.046, fls. 714 e segs., na parte em que a Terceira Câmara do extinto
Primeiro Conselho de Contribuintes, por maioria, reduziu o percentual da multa de
ofício de 112,5% para 75% dos lançamentos do IRPJ e reflexos (CSLL, PIS e COFINS)
do exercício de 2000, conforme assim ementado:
"MULTA DE OFÍCIO - AGRAVAMENTO - O atendimento insatisfatório às
intimações do fisco não autorizam a majoração da multa de lançamento de ofício
para 112,5%."
Nos fundamentos do seu voto, o Relator do acórdão recorrido sustenta que "O fato de
não atender ou atender de forma incompleta, como aliás, é o caso, às solicitações do
Fisco não justifica a majoração, a qual, entendo, somente ser cabível quando o
contribuinte cause embaraço à fiscalização".
Insurge-se a recorrente contra a decisão exarada no acórdão recorrido, por sustentar que
o agravamento da multa prevista na Lei no 9.430/96 não é ato discriminatório do agente
administrativo, pelo contrário, é imperativo, de tal forma que, se não há dúvida de que o
Recorrido não atendeu de modo completo às solicitações do fisco, não há que se falar
em redução da penalidade, já que a lei não diminui o percentual da multa nesses casos.
Alfim, pede que seja conhecido o recurso e reestabelecido o percentual de 112% para a
multa aplicada
Fl. 7147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720304/2015-18

Diante de tal panorama, esta Turma julgou o primeiro acórdão paradigma 9101-
001.456):
De plano, já merece reforma o acórdão recorrido quando sustenta que o agravamento da
multa só é cabível quando houver embaraço à fiscalização, pois assim não dispõe o § 2°
do art. 44 da Lei n° 9.430/96, se não vejamos a sua redação vigente à época do
lançamento, in verbis: (...)
Como se vê, a norma dispõe sobre critérios totalmente objetivos para o agravamento da
multa, os quais independe de restar provada a conduta dolosa da contribuinte.
Ora, o embaraço à fiscalização é tratado pela legislação fiscal como conduta dolosa que
sejam enquadráveis em tipos penais, tanto que o art. 919 do RIR/99, cuja base legal é o
art. 7° da Lei n° 2.354/54, dispõe que "Os que...impedirem a fiscalização serão punidos
na forma do Código Penal". Razão pela qual merece ser reformada a decisão recorrida,
pois, para o agravamento da
multa, não depende que reste provado, nos autos, conduta dolosa consistente em
embaraçar a fiscalização.
Destarte, a questão posta em julgamento reside em verificar se a conduta da fiscalizada
durante os procedimentos de fiscalização se enquadra em uma hipóteses do § 2° acima
transcrito. Assim, vale verificarmos a dinâmica dos fatos conforme relatado no Termo
de Verificação Fiscal a fls. 623 a 626 (TVF). (...)
Em resumo, após 11 meses da primeira intimação e, depois de cinco reitimações, a
contribuinte não apresentou à fiscalização o Livro Registro de Inventário (anos-
calendário de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003), o Livro de Registro de Apuração do
Lucro Real (anos-calendário de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003), o Livro Diário (anos-
calendário de 2001, 2002 e 2003) e o Livro Razão (anos-calendário de 2001, 2002 e
2003).
Ora, o não atendimento da intimação para apresentar tais livros, que eram elaborados
por sistemas de processamento de dados (vide doc. a fls. 222), enquadra-se literalmente
na hipótese de agravamento de multa, prevista na alínea "b" do § 2° do art. 44 da Lei n°
9.430/96 (na sua redação original).
Além disso, intimado em 02/03/2004, a prestar esclarecimentos acerca da origem dos
recursos utilizados nos pagamentos das compras não contabilizadas, bem como
justificar por que determinadas notas fiscais (discriminadas em planilha anexa à
intimação) não foram escrituradas, a contribuinte não respondeu à intimação.
Novamente intimada em 12/03/2004 e, mais uma vez reintimada em 01/04/2004, a
contribuinte nada respondeu até o momento da lavratura do auto de infração. Ora,
negar-se à prestar esclarecimentos é hipótese de agravamento nos termos da alínea "a"
do § 2° do art. 44 da Lei n° 9.430/96 (na sua redação original).
Vale ressaltar que as condutas acima identificadas continuam a ser razão para o
agravamento da multa na nova redação dada ao referido § 2° pela Lei 11.488/07, razão
pela qual não há falar, no presente caso, de aplicação do art. 106 do CTN.
No caso destes autos, houve omissão do contribuinte na apresentação de
documentos e informações, tendo inclusive o auditor fiscal autuante lavrado Autos de Embaraço,
como se observa do TVF:
A MULTA AGRAVADA (de 225%, ou 50% de acréscimo sobre a MULTA
QUALIFICADA de 150%) do art.44, inciso I e §2o da Lei 9430/96 se justifica pelos
seguintes fatos:
 O contribuinte SCHAHIN ENGENHARIA S.A., intimado em diversas e
insistentes oportunidades a apresentar os ATOS CONSTITUTIVOS,
ELEIÇÃO
DE
ADMINISTRADORES,
PROCURAÇÃO
A
REPRESENTANTES LEGAIS (MILTON TAUFIC SCHAHIN e SALIM
TAUFIC SCHAHIN dentre outros prepostos da SCHAHIN) das
Fl. 7148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720304/2015-18

FRETADORAS “OFFSHORE”, se recusou até o último momento a apresentar
esclarecimentos e os próprios documentos de quem a posse certa e segura uma
vez que os sócios administradores MILTON TAUFIC SCHAHIN e SALIM
TAUFIC SCHAHIN, pelo fato de serem administradores do GRUPO
SCHAHIN e das FRETADORAS “OFFSHORE” e suas HOLDINGS, possuem
a domínio e o poder de decidir sobre tudo e todos os envolvidos no PROJETO
GLOBAL. A posse de tais documentos e informações é certa e indubitável
pelas conclusões do CAPÍTULO 9 e 10.
 O contribuinte SCHAHIN ENGENHARIA de forma reiterada, mesmo após
alegar em impugnação administrativa a existência de PLANEJAMENTO
TRIBUTARIO LÍCITO e utilização de GRUPO ECONÔMICO DE FATO nas
operações de FRETAMENTO E OPERAÇÃO com a PETROBRAS, recusa-se
em franco intuito de sonegar esclarecimentos a explicar, descrever, comprovar,
esclarecer o propalado GRUPO ECONÔMICO E O TAL PLANEJAMENTO
LÍCITO.
 Uma vez intimada no TIF03 (fiscalização) a prestar informações acerca das
sociedades de propósito especifico LANCER FINANCE COMPANY
LIMITES e SCHAHIN II FINANCE COMPANY, a SCHAHIN simplesmente
alegou (como de praxe) que nenhuma informação tem a fornecer e nada possui
de documentação relacionada. Lavrado AUTO DE EMBARAÇO 03 pela
sonegação dolosa em prestar esclarecimentos.
 Uma vez intimada no TIF08 (diligência fiscal) a ENUMERAR, DESCREVER,
APRESENTAR
DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA
COMPROBATÓRIA
relacionada aos FINANCIAMENTOS ESTRUTURADOS das diversas
embarcações e plataformas nos contratos com a PETROBRAS, a SCHAHIN
simplesmente silenciou a respeito. Lavrado AUTO DE EMBARAÇO 04 pela
sonegação dolosa em prestar esclarecimentos. (...)
 Uma vez intimada no TIF04 (fiscalização) a comprovar a existência de GRUPO
ECONÔMICO DE FATO alegado em impugnação administrativa, a
SCHAHIN simplesmente anexou em resposta o organograma do GRUPO no
Brasil, sem sequer mencionar as “OFFSHORE, muito menos as relações de
controle e coligação e consequências nos balanços, relatórios e notas
explicativas no âmbito contábil. Lavrado AUTO DE EMBARAÇO 05 pela
sonegação dolosa em prestar esclarecimentos.
Aqui cabe uma consideração no mínimo curiosa. O contribuinte SCHAHIN oferece
resposta ao TIF04 demonstrando indignação diante da insistência da fiscalização
que reitera em INTIMAR para a apresentação de documentação que o desventurado
contribuinte alega não possuir. O contribuinte SCHAHIN revelasse em suas
palavras premido, afrontado a fazer espécie de prova negativa, diabólica, a mercê
da irascível cobrança desmedida do órgão de fiscalização. (...)
 Uma vez intimada no TIF05 (fiscalização) a DESCREVER em detalhes a
participação de alguns sujeitos que desempenharam papeis centrais no
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO LEGAL E REGULAMENTAR alegado pelo
contribuinte, a SCHAHIN simplesmente solicitou prazo de prorrogação
desproporcional e desarrazoado, alegando posteriormente alguns despautérios.
Lavrados TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL 4 e AUTO DE EMBARAÇO
6.
A situação é similar o suficiente para o conhecimento do recurso especial quanto
ao primeiro paradigma (9101-001.456). Assim, irretocável a decisão o Presidente de Câmara que
admitiu o recurso especial.
Quanto ao segundo acórdão paradigma, adoto as razões do Presidente de Câmara,
para, assim, conhecer do recurso especial da Procuradoria.

Fl. 7149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720304/2015-18

Mérito – Recurso Especial da Procuradoria – Multa Agravada
Nesse contexto, analiso o mérito do agravamento da multa, que teve por
fundamento o artigo 44, §2o, da Lei no 9.430/1996, que tinha a seguinte redação ao tempo dos
fatos em discussão (2010 a 2013).
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Em lançamento tributário, foi justificada a imposição da multa agravada (TVF –
fls. 933 a 941), destacando-se razões principais a seguir:
A MULTA AGRAVADA (de 225%, ou 50% de acréscimo sobre a MULTA
QUALIFICADA de 150%) do art.44, inciso I e §2o da Lei 9430/96 se justifica pelos
seguintes fatos:
 O contribuinte SCHAHIN ENGENHARIA S.A., intimado em diversas e
insistentes oportunidades a apresentar os ATOS CONSTITUTIVOS,
ELEIÇÃO
DE
ADMINISTRADORES,
PROCURAÇÃO
A
REPRESENTANTES LEGAIS (MILTON TAUFIC SCHAHIN e SALIM
TAUFIC SCHAHIN dentre outros prepostos da SCHAHIN) das
FRETADORAS “OFFSHORE”, se recusou até o último momento a apresentar
esclarecimentos e os próprios documentos de quem a posse certa e segura uma
vez que os sócios administradores MILTON TAUFIC SCHAHIN e SALIM
TAUFIC SCHAHIN, pelo fato de serem administradores do GRUPO
SCHAHIN e das FRETADORAS “OFFSHORE” e suas HOLDINGS, possuem
a domínio e o poder de decidir sobre tudo e todos os envolvidos no PROJETO
GLOBAL. A posse de tais documentos e informações é certa e indubitável
pelas conclusões do CAPÍTULO 9 e 10.
 O contribuinte SCHAHIN ENGENHARIA de forma reiterada, mesmo após
alegar em impugnação administrativa a existência de PLANEJAMENTO
TRIBUTARIO LÍCITO e utilização de GRUPO ECONÔMICO DE FATO nas
operações de FRETAMENTO E OPERAÇÃO com a PETROBRAS, recusa-se
em franco intuito de sonegar esclarecimentos a explicar, descrever, comprovar,
esclarecer o propalado GRUPO ECONÔMICO E O TAL PLANEJAMENTO
LÍCITO.
 Uma vez intimada no TIF03 (fiscalização) a prestar informações acerca das
sociedades de propósito especifico LANCER FINANCE COMPANY
LIMITES e SCHAHIN II FINANCE COMPANY, a SCHAHIN simplesmente
alegou (como de praxe) que nenhuma informação tem a fornecer e nada possui
de documentação relacionada. Lavrado AUTO DE EMBARAÇO 03 pela
sonegação dolosa em prestar esclarecimentos.
 Uma vez intimada no TIF08 (diligência fiscal) a ENUMERAR, DESCREVER,
APRESENTAR
DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA
COMPROBATÓRIA
relacionada aos FINANCIAMENTOS ESTRUTURADOS das diversas
embarcações e plataformas nos contratos com a PETROBRAS, a SCHAHIN
Fl. 7150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-004.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720304/2015-18

simplesmente silenciou a respeito. Lavrado AUTO DE EMBARAÇO 04 pela
sonegação dolosa em prestar esclarecimentos. (...)
 Uma vez intimada no TIF04 (fiscalização) a comprovar a existência de GRUPO
ECONÔMICO DE FATO alegado em impugnação administrativa, a
SCHAHIN simplesmente anexou em resposta o organograma do GRUPO no
Brasil, sem sequer mencionar as “OFFSHORE, muito menos as relações de
controle e coligação e consequências nos balanços, relatórios e notas
explicativas no âmbito contábil. Lavrado AUTO DE EMBARAÇO 05 pela
sonegação dolosa em prestar esclarecimentos.
Aqui cabe uma consideração no mínimo curiosa. O contribuinte SCHAHIN oferece
resposta ao TIF04 demonstrando indignação diante da insistência da fiscalização
que reitera em INTIMAR para a apresentação de documentação que o desventurado
contribuinte alega não possuir. O contribuinte SCHAHIN revelasse em suas
palavras premido, afrontado a fazer espécie de prova negativa, diabólica, a mercê
da irascível cobrança desmedida do órgão de fiscalização. (...)
 Uma vez intimada no TIF05 (fiscalização) a DESCREVER em detalhes a
participação de alguns sujeitos que desempenharam papeis centrais no
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO LEGAL E REGULAMENTAR alegado pelo
contribuinte, a SCHAHIN simplesmente solicitou prazo de prorrogação
desproporcional e desarrazoado, alegando posteriormente alguns despautérios.
Lavrados TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL 4 e AUTO DE EMBARAÇO
6.
A impugnação mencioada pelo D. Auditor Fiscal possivelmente é a impugnação a
cada um dos autos de embaraço (fls. 1.050 e seguintes), quando o contribuinte efetivamente
suscita que não teria os documentos de outras empresas, dentre outros esclarecimentos.
As razões do auto de infração justificam a manutenção do agravamento de multa,
notadamente se considerado que dificultou a lavratura de auto de infração por omissão de receita.
Especialmente, noto que o contribuinte se recusou à apresentação de “ATOS CONSTITUTIVOS, ELEIÇÃO DE ADMINISTRADORES, PROCURAÇÃO A
REPRESENTANTES LEGAIS”, que foram posteriormente obtidos com a circularização e que
foram fundamentais para a constatação de simulação pelo contribuinte, com a apuração do
próprio tributo pelo Auditor Fiscal autuante.
O agravamento de penalidade é medida extremamente gravosa e depende da
efetiva ocorrência de negativa da contribuinte na prestação de informações à Receita Federal do
Brasil, situação que vislumbro no caso dos autos, reforçada pelos 6 Autos de Embaraço
elaborados pelos auditores fiscais anteriormente à autuação.
Ressalto que, ao contrário do que entendeu o Colegiado a quo, inaplicável ao caso
dos autos a Súmula CARF 96, pois não houve arbitramento dos lucros.
Diante de tais razões, voto por dar provimento ao recurso especial apresentado
pela Procuradoria da Fazenda Nacional, restabelecendo a multa agravada.

Mérito – Recurso Especial dos Responsáveis
O acórdão recorrido manteve a responsabilidade tributária, na forma do artigo
135, III, do CTN, pelas razões seguintes no caso concreto:
Conforme visto, os contratos denominados “de afretamento” e “de prestação de
serviços” (Operação) foram bipartidos de maneira artificial por mera conveniência e
conluio entre as partes envolvidas. Ao assim proceder, as partes tinham pleno
Fl. 7151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-004.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720304/2015-18

conhecimento de que grande parte dos pagamentos (correspondente a 90%) passariam a
der desviados ao exterior, gerando sonegação tributária no Brasil.
E os mentores do esquema de fato foram os Srs. Miltom Taufic Shahin e Salim Taufic
Shahin, que notoriamente tinham plenos conhecimentos de todos os detalhes da
estrutura simulada.
Ademais, o detalhado percurso seguido pela investigação do controle societário do
grupo Shahin também revela a participação das demais pessoas físicas consideradas
solidárias (Kenji Otsuki, Fernando Schahin e Carlos Eduardo Schahin) como
participantes da "linha de frente" da operação.
A decisão de piso foi direta ao ponto:
O quadro ajuda a visualizar a estrutura societária que deu suporte às "empresas de
papel".
A administração e o gerenciamento dessa estrutura comportou a inserção de outras
pessoas físicas, além dos sócios originários Milton e Salim Taufic Schahin. São elas
Kenji Otsuki, Fernando Schahin e Carlos Eduardo Schahin. Se não, vejamos:
a) Conforme evidenciado no item 12.12.1, entre outros do mesmo capítulo, vê-se
que Kenji Otsuki é diretor e presidente da TURASORIA S/A e TURASORIA S/A
LLC. Em declaração firmada no curso da auditoria, Kenji Otsuki confirmou ainda (i)
o exercício do cargo de "gerente representante das empresas MS Drilling LLC e
Turasoria S/A LLC., bem como (ii) a atuação como procurador das empresas
Baerfield Drilling LLC e Soratu Drilling LLC (ver figura IX467 do RF).
b) Já Fernando e Carlos Eduardo Schahin figuravam como procuradores do grupo
SCHAHIN. Destaque para os documentos evidenciados (i) na figura IX433, que
identifica Fernando e Carlos Eduardo Schahin como procuradores da Turasoria S/A
LLC (documento datado de julho de 2009) e (ii) na figura IX466, que identifica
Fernando, Carlos e Kenji Otsuki como procuradores da Casablanca International
Holdings Ltd.. Fernando Schahin, vale destacar, é filho de Salim Taufic Schahin e
CEO do Grupo Schahin. Carlos Eduardo Schahin é sobrinho de Milton Taufic
Schahin.
Note-se que, como analisado nos tópicos anteriores do presente voto, toda a
execução material dos contratos de afretamento ocorreu mediante a atuação efetiva
das empresas nacionais do grupo SCHAHIN. Todavia, no plano formal, a atuação da
SCHAHIN ocorria por meio das "empresas de papel", que eram representadas, ou
pelos próprios MILTON e SALIM SCHAHIN, ou por pessoas por eles designadas.
É possível concluir, pois, que os mandatários ou representantes das "empresas de
papel" detinham evidente conhecimento a respeito do contexto que o quadro ajuda a
visualizar a estrutura societária que deu suporte às "empresas de papel" detinham
evidente conhecimento a respeito do contexto que circunscrevia a simulação
descortinada pela fiscalização, de maneira que o dolo de simular está
constantemente presente nos atos de administração praticados por esses agentes.
Assim, encontra-se também aqui caracterizada a hipótese normativa dos artigos 124,
I, e 135, III, do CTN.
(...)
Da mesma forma, Fernando Schahin e Carlos Eduardo Schahin alegam ter agido
sempre mediante relação de subordinação às deliberações dos acionistas
controladores. Alegam, também, que a fiscalização teria apresentado procurações
datadas de julho de 2014, enquanto os fatos geradores que foram objeto do
lançamento de ofício ocorreram em períodos anteriores.
Os argumentos, todavia, são insuficientes para elidir a condição de responsabilidade
derivada dos artigos 124 e 135 do CTN. O material probatório trazido aos autos,
formado precipuamente por (i) instrumentos de procuração, (ii) declarações firmadas
por integrantes do grupo Schahin e até mesmo por (iii) publicações na imprensa (ver
figura XI21 do relatório fiscal) certificam a condição de Fernando Schahin e Carlos
Fl. 7152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-004.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720304/2015-18

Eduardo Schahin como administradores do grupo Schahin. Ademais, e em que pese
o esforço dos impugnantes em tentar diminuir a força probatória das procurações
apresentadas pela fiscalização sob o argumento de que são mais recentes do que os
fatos lançados, os próprios interessados admitem expressamente a existência de
procuração – relativa à pessoa jurídica Turasoria – vigente para o período do
lançamento de ofício.
Subsidiariamente, vale ressaltar que Fernando e Carlos Eduardo Schahin passaram a
integrar, em 2006, a estrutura social da fretadora DLEIF Drilling LLC, conforme
evidenciado junto ao tópico 12.12.2 do relatório fiscal. Em que pese a informação
prestada pela autuante de que os implicados teria deixado a sociedade em 2008, o
fato em si adere aos demais elementos de prova para certificar o envolvimento dos
agentes com a alta administração do grupo Schahin.
Com efeito, o conjunto probatório trazido aos autos assegura que as pessoas físicas
responsabilizadas de fato tinham conhecimento pleno da simulação, bem como que todo
o negócio foi implementado com interesse comum do grupo Shahin no Brasil.
A participação dos senhores Milton Taufic Shahin e Salim Taufic Shahin, conforme
demonstrado nos itens 9.9 e 9.10 do Relatório Fiscal, permite enquadrá-los como
"manda chuva" na criação e uso das empresas interpostas
A participação de Kenji Otsuki na estrutura simulada também se faz presente, afinal ele
figurou como contador, presidente e diretor de pessoas jurídicas detentoras de unidades
de petróleo e titular de empréstimos e contratos bilionários, figurando como "braço
direito" dos sócios principais.
Já Fernando Shahin, filho de Salim Taufic Shahin, exerceu cargo de diretor e esteve no
comando da parte financeira do grupo Shahin na estrutura simulada.
E, finalmente, Carlos Eduardo Shahin consta como procurador da Recorrente, em
procuração outorgada por Milton e Salim, para agir no seu interesse. Também agiu na
tomada de decisões da Offshore Turasoria S/A LLC e integrou o controle financeiro do
grupo Shahin.
Diante desses elementos, a minha opinião é a de que os responsáveis solidários pessoas
físicas, por darem azo à sonegação, infringiram a lei, razão pela qual realmente devem
constar como solidários.
O artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, estabelece a responsabilidade
dos administradores por infração à lei da forma seguinte:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos: (...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
A infração à lei tratada pelo artigo 135 é aquela relacionada aos deveres do
administrador relativamente à pessoa jurídica. Nesse sentido, o caput do artigo 135 é expresso
em tratar dos atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos.
A respeito da responsabilidade tratada pelo artigo 135, III, são precisas as
considerações de Paulo de Barros Carvalho, relacionando-a ao cumprimento do dever legal de
administração da pessoa jurídica:
O sócio administrador deve sempre agir com cuidado, diligência e probilidade. Deve
zelar pelos interesses e pela finalidade da sociedade, o que faz mediante o cumprimento
de seu objetivo social, definido no estatuto ou no contrato social. Quando o
administrador pratica qualquer ato dentro dos limites estabelecidos, o faz em nome da
pessoa jurídica e não como ato particular seu. Mas quando o administrador, investido
Fl. 7153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-004.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720304/2015-18

dos poderes de gestão de sociedade, pratica algo que extrapole os limites contidos nos
contratos sociais, comete ato com excesso de poderes.
Tem-se infração à lei quando se verifica o descumprimento de prescrição relativa ao
exercício da Administração. A infração do contrato social ou do estatuto consiste no
desrespeito a disposição expressa constante desses instrumentos societários, que tem por
consequência o nascimento da relação jurídica tributária.
(Derivação e Positivação no Direito Tributário, Volume III, Noeses, 2016, p. 49)
Maria Rita Ferragut faz pertinente interpretação do termo "infração à lei" referida
no artigo 135, caput, identificando a infração à lei comercial, civil e financeira e, além disso,
relacionada ao fato que origine a obrigação tributária:
Infração à lei, numa é primeira interpretação, é qualquer conduta contrária à norma (...).
Assim, responderiam os administradores por todo e qualquer ato contrário à legislação.
Essa interpretação não nos parece a mais adequada, pois se incompatibiliza com a
separação da personalidade jurídica e da personalidade das pessoas físicas que lhe são
sócias. (...)
Teríamos, então, o fim da separação e da autonomia da personalidade jurídica,
desprezando o fato de que a sociedade há que se responsabilizar por seus atos. (...)
Mas então, qual a lei não poderia ser violada, para fins do artigo 135 do CTN?
Entendemos ser toda proposição prescritiva vinculada ao exercício da administração,
cujo desrespeito implique a ocorrência dos fatos jurídicos tributários.
Nesse sentido, é a lei que rege as ações da pessoa jurídica e que, de alguma forma,
interaja com o ilícito praticado. Poderá ser a lei comercial, civil, financeira, desde que se
relacione a uma conduta passível de ser praticada pelo administrador, conduta essa que,
por sua vez, há de se relacionar com o fato que implicará a obrigação tributária.
(Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002, p. 1290/130).
Tratarei isoladamente das responsabilidade tributária fundada no artigo 135, III,
do CTN, quanto aos Srs. Carlos Eduardo Taufic Schahin, Fernando Schahin e Kenji Otsuki.
Desde já esclareço que reputo irrelevante o Parecer COSIT no 4/2018,
mencionado pelos responsáveis em petições apresentadas nos autos, tanto porque não é
vinculante para componentes do CARF, quanto porque não trata diretamente da responsabilidade
analisada pelo presente voto, imputada com fulcro no artigo 135, III, do CTN. Com efeito, o
citado Parecer COSIT tangencia a análise do artigo 135, III, mas para conclusões a respeito da
responsabilidade tributária definida pelo artigo 124, que não foi objeto de recurso especial.

1.1.
Responsabilidade de Carlos Eduardo Taufic Schahin e Fernando Taufic Schahin
Consta do TVF a responsabilidade do Sr. Carlos Eduardo Taufic Schahin:
12.12 DA SOLIDARIEDADE DE OUTRAS PESSOAS FÍSICAS DO GRUPO
SCHAHIN FULCRADA NO ART. 135, INCISOS II E III DO CTN. (...)
12.12.3 CARLOS EDUARDO SCHAHIN – DETENTOR DE PODERES DIRETIVOS
NO GRUPO SCHAHIN SOBRE O PROJETO GLOBAL.
CARLOS EDUARDO SCHAHIN também consta como outorgado de procurações
atribuindo amplos poderes para representar a TURASORIA S/A LLC (afretadora da SC
LANCER para a PETROBRAS), tendo como outorgantes: MILTON TAUFIC
SCHAHIN e SALIM TAUFIC SCHAHIN.
Fl. 7154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-004.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720304/2015-18

CARLOS EDUARDO SCHAHIN também possui poderes amplos outorgados por
Milton e Salim para agir em nome da SCHAHIN PETRÓLEO E GÁS S/A e SCHAHIN
ENGENHARIA S/A em procurações ainda em vigor.
Efetivamente, se o Sr. Carlos Eduardo fosse detentor de poderes por procuração
da Schahin Engenharia S.A., como menciona o TVF, poderia ser responsabilizado
tributariamente pelos débitos deste contribuinte. Ocorre que as procurações reproduzidas no TVF
datam de 2014, portanto, são posteriores aos fatos analisados nestes autos (fls. 969 e 970 dos
autos).
Tampouco me convence, para fins de atribuição de responsabilidade tributária
firmada no artigo 135, III, o fato do Sr. Carlos ser procurador da Turasoia (afretadora), tanto por
não ser a contribuinte identificada nos autos, quanto porque as únicas procurações reproduzidas
no TVF são datadas de 2014, portanto, posteriores aos fatos destes autos.
Consta do TVF a responsabilidade do Sr. Fernando, verbis:
12.12 DA SOLIDARIEDADE DE OUTRAS PESSOAS FÍSICAS DO GRUPO
SCHAHIN FULCRADA NO ART. 135, INCISOS II E III DO CTN. (...)
12.12.2 FERNANDO SCHAHIN – DIRETOR FINANCEIRO DO GRUPO
SCHAHIN.
FERNANDO SCHAHIN é filho de SALIM TAUFIC SCHAHIN e, embora não conste
como sócio administrador do GRUPO, é diretor financeiro e, portanto, administrador e
também mentor da estruturação financeira do PROJETO GLOBAL da SCHAHIN. (...)
FERNANDO SCHAHIN também comparece como Chairman (presidente) e CEO
(Chief Executive Officer – diretor) da SCHAHIN em negociações com o estaleiro
chinês CIMC RAFFLES sobre prorrogação de prazos para pagamentos. (...)
Demonstrando o envolvimento completo e exclusivo no projeto financeiro da
construção das embarcações/plataformas, em resposta à CIMC RAFFLES,
FERNANDO SCHAHIN afirma que está inteiramente focado no financiamento de
outras 2 embarcações de perfuração junto à Samsung (Coreia do Sul), prioritárias em
relação à questão da CIMC RAFFLES. (estas são as embarcações SERRADO e
SERTÃO)
Assim como no caso do Sr. Carlos, noto que as procurações reproduzidas nos
autos são datadas de 2014, não fazendo prova da efetiva gestão de quaisquer empresas nos anos
em discussão nestes autos (2010 a 2013).
b) Já Fernando e Carlos Eduardo Schahin figuravam como procuradores do grupo
SCHAHIN. Destaque para os documentos evidenciados (i) na figura IX433, que
identifica Fernando e Carlos Eduardo Schahin como procuradores da Turasoria S/A
LLC (documento datado de julho de 2009) e (ii) na figura IX466, que identifica
Fernando, Carlos e Kenji Otsuki como procuradores da Casablanca International
Holdings Ltd.. Fernando Schahin, vale destacar, é filho de Salim Taufic Schahin e
CEO do Grupo Schahin. Carlos Eduardo Schahin é sobrinho de Milton Taufic
Schahin.
Em prosseguimento, o auditor fiscal identifica que o Sr. Carlos teria assinado
como representante de holdings (fls. 982):
12.12.1 E para que não restem dúvidas, não obstante a profusão de procurações
outorgando poderes a FERNANDO SCHAHIN e CARLOS EDUARDO SCHAHIN, a
fiscalização constatou a pratica efetiva de atos relacionados à organização societária das
“OFFSHORE” e suas HOLDINGS. (...)
Fl. 7155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-004.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720304/2015-18

12.12.2 Mas FERNANDO SCHAHIN e CARLOS EDUARDO SCHAHIN também
foram participes sociais da DLEIF DRILLING LLC, ou seja, mantiveram participação
material com a integralização de capital social da pessoa jurídica.
12.12.3 Resta indubitável que FERNANDO SCHAHIN E CARLOS EDUARDO
SCHAHIN perpetram dessa forma inúmeros atos decisórios como representantes do
GRUPO SCHAHIN (ENGENHARIA E PETRÓLEO E GÁS) e das FRETADORAS
“OFFSHORE” que operacionalizam o PROJETO GLOBAL, estando pois em curso nas
atividades de sonegação tributaria, fraude à licitação e lavagem de dinheiro dentre
outros crimes, conforme as representações fiscais para fins penais em CAPÍTULO
próprio assinalam. Está, portanto em Figura curso no artigo 135 II e III do CTN,
autorizando a responsabilização pessoal e solidaria das pessoas físicas juntamente com a
pessoa jurídica.
Nesse caso, o documento reproduzido é datado de 2011, o que poderia trazer
alguma dúvida quanto aos fatos ocorridos em 2010. De toda forma, reafirmo que mesmo quanto
ao ano de 2010, a responsabilidade tributária fundada no artigo 135, III somente poderia alcançar
os administradores e procuradores do contribuinte no caso dos autos, não sendo suficiente a
eventual atuação dos Srs. Fernando e Carlos Eduardo Schahin quanto às fretadoras (offshore).
Ressalto que os Termos de Sujeição Passiva reproduzem as razões do TVF acima
analisadas.
Assim, dou provimento ao recurso especial de Carlos T. Schahin e de
Fernando T. Schahin para afastar sua responsabilidade tributária quanto aos débitos discutidos
neste processo.

1.2.
Responsabilidade de Kenji Otsuki
Consta do TVF a responsabilidade do Sr. Kenji Otsuki:
12.12 DA SOLIDARIEDADE DE OUTRAS PESSOAS FÍSICAS DO GRUPO
SCHAHIN FULCRADA NO ART. 135, INCISOS II E III DO CTN.
12.12.1 KENJI OTSUKI – DIRETOR E PRESIDENTE (PRESENTANTE) DA
TURASORIA S/A e TURASORIA S/A LLC.
Somente para sintetizar o que já foi fartamente comprovado e demonstrado, o SC
LANCER é o navio mais antigo do GRUPO SCHAHIN, de propriedade da
TURASORIA S/A (Panamá) que cede os direitos para TURASORIA S/A LLC
(Delaware) que por sua vez afreta à PETROBRAS (...)
Não obstante a sistemática sonegatória, ainda há a emissão de “bond” ou “notes”, títulos
privados no valor total de US$ 270.000.000,00 para financiar a operação da SC
LANCER. A fonte que lastreia os títulos emitidos é o somatório da receita de
AFRETAMENTO e OPERAÇÃO, portanto inclui o produto da sonegação tributaria.
KENJI OTSUKI é o PRESIDENTE da TURASORIA S/A (administrador e presentante
da pessoa jurídica, portanto).
KENJI OTSUKI tem poderes de comando formalizados em atas de Assembleia de
acionistas da TURASORIA S/A. (...)
KENJI OTSUKI também é o administrador e presentante da pessoa jurídica da
TURASORIA S/A LLC que efetivamente afreta a SC LANCER para a PETROBRAS.
Cumpre relatar que o sentido da expressão “manager” na língua inglesa não é o de mero
gerente (preposto), mas de administrador segundo consta relatado com propriedade nas
traduções juramentadas anexadas aos processos de provas 19515- 720.018/2015-44 e
19515-721.166/2014-03.
Fl. 7156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-004.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720304/2015-18

KENJI OTSUKI, uma vez intimado em diligência fiscal confirmou todas as
constatações descritas neste Relatório Fiscal, mas recusou-se a apresentar quaisquer
documentos ou informações acerca dos fatos, afirmando não possuir quaisquer
informações documentadas. (...)
KENJI OTSUKI perpetra dessa forma inúmeros atos decisórios como presidente, diretor
e administrador da TURASORIA S/A e TURASORIA S/A LLC que operacionalizam o
PROJETO GLOBAL, estando pois em curso nas atividades de sonegação tributaria,
fraude à licitação e lavagem de dinheiro dentre outros crimes, conforme as
representações fiscais para fins penais em CAPÍTULO próprio assinalam. Está, portanto
em curso no artigo 135 II e III do CTN,
Conforme razões acima, entendo que não está configurada a responsabilidade
tributária com fundamento no artigo 135, III, do CTN, eis que não há qualquer vínculo
comprovado entre o Sr. Kenji e o contribuinte nos autos. Assim, insuficiente a responsabilização
com fundamento em representação de empresa no exterior (Turasoia) para alcançar débitos de
contribuinte no Brasil, em processo ora analisado.
Assim, dou provimento ao recurso especial de Kenji Otsuki, para afastar sua
responsabilidade tributária quanto aos débitos discutidos neste processo.

Conclusões:
Pelas razões expostas, não conheço do recurso especial de Milton e Salim.
Ademais, conheço dos recursos de Carlos Eduardo Taufic Schahin, Fernando
Taufic Schahin e Kenji Otsuki,, dando-lhes provimento.
Por fim, conheço do recurso da Procuradoria, dando-lhe provimento, para
restabelecer a multa agravada.

(documento assinado digitalmente)
Cristiane Silva Costa

Voto Vencedor
Conselheiro André Mendes de Moura, Redator Designado.
Não obstante o substancioso voto da i. Relatora, peço vênia para discordar do
mérito em relação à responsabilidade tributária de Kenji Otsuki, tipificada com base no art. 135,
inc. III do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Fl. 7157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-004.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720304/2015-18

Vale dizer que cabe aos sócios e dirigentes zelar pelo adequado funcionamento
das sociedades empresárias, devendo cumprir uma série de obrigações gerais, previstas no
ordenamento jurídico, de natureza formal. Fábio Ulhoa Coelho1 discorre:
“A razão de ser dessas formalidades, que o direito exige dos exercentes de atividade
empresarial, diz respeito ao controle da própria atividade, que interessa não apenas aos
sócios do empreendimento econômico, mas também aos seus credores e parceiros, ao
fisco e, em certa medida, à própria comunidade. O empresário que não cumpre suas
obrigações gerais – o empresário irregular – simplesmente não consegue entabular e
desenvolver negócios com empresários regulares, vender para a Administração Pública,
contrair empréstimos bancários, requerer a recuperação judicial etc. Sua empresa será
informal, clandestina e sonegadora de tributos.”
Quando o art. 135 do CTN dispõe, no caput, sobre os atos praticados, diz respeito
aos atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade. E tais atos são praticados por
aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena subsunção à norma
que trata da sujeição passiva indireta demanda constatar se as obrigações tributárias, cujo
surgimento ensejaram o lançamento de ofício e originaram o crédito tributário, foram resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Aqui
se fala em conduta, acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o atendimento de ordem
subjetiva (quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos aqueles que ocupam o quadro
societário, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
O inciso III do art. 135 do CTN trata da responsabilidade dos administradores das
pessoas jurídicas, ou seja, o fundamento da responsabilização repousa sobre quem pratica atos de
gerência. Assim, o responsável pode ser tanto de um “sócio-gerente”, quanto um diretor
contratado. Também pode ser uma pessoa que não ocupa formalmente os cargos de diretores,
gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado, mas que seja o sócio de fato da
empresa (tal situação deve estar devidamente demonstrada na acusação fiscal). Não basta a
pessoa integrar o quadro societário, deve restar demonstrado que possui poderes para praticar
atos de gestão, seja mediante documentos de constituição da sociedade empresária (contratos
sociais, estatutos, por exemplo), ou, quando se tratar de sócio de fato, em provas demonstrando a
efetiva atuação em nome da empresa, vez que, nesse caso, os documentos constitutivos da
sociedade não trazem o seu nome. Vale dizer, ainda, que tal responsabilidade tributária não se
encontra restrita a uma única empresa, quando restar demonstrada uma atuação conjunta dentro
de um grupo econômico, no qual pode recair a responsabilidade sobre os sócios com poder de
gerência de diferentes pessoas jurídicas.
Estabelecidas as premissas, passo ao exame do caso concreto.
A princípio, cumpre apreciar o contexto em que se deu a autuação fiscal.
Transcrevo excertos da decisão recorrida:
Com efeito, as Fretadoras e a Operadora (Recorrente) formam, junto com os
solidários, um único grupo econômico com interesse comum, sendo a Shahin no
Brasil a verdadeira representante e executora do projeto global e cujo próprio
patrimônio garante o adimplemento contratual integral e os múltiplos financiadores de
todo o negócio.
(...)

1 COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de direito comercial, volume 1 : direito de empresa. 12. ed. rev. e atual. São Paulo
: Saraiva, 2008.
Fl. 7158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-004.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720304/2015-18

As regras adotadas pela Petrobras para fins de contratação de embarcações/plataformas
de exploração de petróleo por meio de procedimento licitatório simplificado dirigido a
Shahin, admitindo-se uma segregação desproporcional (90% afretamento/ 10%
operação) fixada "aos pares" de antemão, visivelmente não respeitaram os princípios
norteadores do direito administrativo e criaram um ambiente favorável para a
manipulação/simulação.
Não há, a bem da verdade, uma autêntica relação comercial entre a Shahin
Engenharia, as Offshore e a Petrobras, fundada nos princípios da boa fé objetiva,
liberdade contratual, moralidade e livre iniciativa. Essa triangulação é simulada e
buscou camuflar a verdadeira causa da operação, qual seja, a prestação de diversos
serviços na área de petróleo e gás, e "sabe-se lá mais o quê", exclusivamente pela
Recorrente à Petrobras (ou seja, sem nenhuma intermediação ou participação das
Offshore Fretadoras). (Grifei)
E, no grupo econômico, discorre do Termo de Verificação Fiscal sobre a atuação
de Kenji Otsuki, na condição de administrador das empresas off-shore, integrantes do sistema de
“triangulação”:
Capítulo 4 do Relatório fiscal Organização global do projeto
As considerações pertinentes ao capítulo 4 estão reunidas em 160 páginas e organizadas
em 22 itens. As conclusões da fiscalização e os elementos de prova relativos ao presente
capítulo foram obtidos, fundamentalmente, mediante diligências a (a) instituições
financeiras (mormente o Deutsche Bank S.A.), (b) a GUSTAVO AKIO SHINOHARA
(executivo da SCHAHIN PETRÓLEO E GÁS S/A), (c) a KENJI OTSUKI
(representante legal de fretadoras offshore), a (d) sócios e administradores da
SCHAHIN e a (e) pessoas físicas que atuaram em postos relevantes na construção das
embarcações.
Em síntese, as conclusões do capítulo são as seguintes:
"Logicamente que a SCHAHIN não atua tão somente na prestação de serviços de
OPERAÇÃO conforme reiteradas alegações nesse sentido em diversas respostas aos
Termos de Intimação, mas também na direção de todo o empreendimento desde a
aprovação de garantias aos credores múltiplos, da organização societária das
FRETADORAS OFFSHORE, da construção das embarcações/plataformas, das
licitações, dos contratos de AFRETAMENTO e OPERAÇÃO, manutenção,
recebimentos, pagamentos dos credores, dos custos e despesas no exterior'.
"Neste contexto, as empresas OFFSHORE possuem existência meramente formal a
fim de possibilitar o recebimento dos numerários do CONTRATO DE
AFRETAMENTO em solo livre de tributação ou com tributação favorecida, objetivo
final não de planejamento tributário, mas de simulações sucessivas e encadeadas. Mas a
bem da verdade, toda esta complexa estrutura foi delineada tendo somente os dois
personagens: GRUPO SCHAHIN e PETROBRAS'.
(...)
Junto ao item 4.13, a fiscalização evidencia o resultado de diligência realizada junto
a KENJI OTSUKI, de vez que este "consta em diversos contatos de financiamento
declarando e assinando como representante legal ou administrador de algumas
FRETADORAS "OFFSHORES" tais como BAERFIELD, SORATU, MS
DRILLING, TURASORIA". KENJI OTSUKI também consta em diversas
procurações outorgadas pelos administradores da grande maioria das
FRETADORAS OFFSHORE, os "managers" MILTON TAUFIC SCHAHIN e
SALIM TAUFIC SCHAHIN. (Grifei)
Enfim, consta no Termo de Verificação Fiscal as constatações sobre a
participação de Kenji Otsuki na gestão das empresas participantes da “triangulação”:
12.12 DA SOLIDARIEDADE DE OUTRAS PESSOAS FÍSICAS DO GRUPO
Fl. 7159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-004.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720304/2015-18

SCHAHIN FULCRADA NO ART. 135, INCISOS II E III DO CTN.
12.12.1 KENJI OTSUKI – DIRETOR E PRESIDENTE (PRESENTANTE) DA
TURASORIA S/A e TURASORIA S/A LLC.
Somente para sintetizar o que já foi fartamente comprovado e demonstrado, o SC
LANCER é o navio mais antigo do GRUPO SCHAHIN, de propriedade da
TURASORIA S/A (Panamá) que cede os direitos para TURASORIA S/A LLC
(Delaware) que por sua vez afreta à PETROBRAS (...)
Não obstante a sistemática sonegatória, ainda há a emissão de “bond” ou “notes”, títulos
privados no valor total de US$ 270.000.000,00 para financiar a operação da SC
LANCER. A fonte que lastreia os títulos emitidos é o somatório da receita de
AFRETAMENTO e OPERAÇÃO, portanto inclui o produto da sonegação tributaria.
KENJI OTSUKI é o PRESIDENTE da TURASORIA S/A (administrador e
representante da pessoa jurídica, portanto).
KENJI OTSUKI tem poderes de comando formalizados em atas de Assembleia de
acionistas da TURASORIA S/A. (...)
KENJI OTSUKI também é o administrador e representante da pessoa jurídica da
TURASORIA S/A LLC que efetivamente afreta a SC LANCER para a
PETROBRAS. Cumpre relatar que o sentido da expressão “manager” na língua inglesa
não é o de mero gerente (preposto), mas de administrador segundo consta relatado com
propriedade nas traduções juramentadas anexadas aos processos de provas 19515-
720.018/2015-44 e 19515-721.166/2014-03.
KENJI OTSUKI, uma vez intimado em diligência fiscal confirmou todas as
constatações descritas neste Relatório Fiscal, mas recusou-se a apresentar quaisquer
documentos ou informações acerca dos fatos, afirmando não possuir quaisquer
informações documentadas. (...)
KENJI OTSUKI perpetra dessa forma inúmeros atos decisórios como presidente,
diretor e administrador da TURASORIA S/A e TURASORIA S/A LLC que
operacionalizam o PROJETO GLOBAL, estando pois em curso nas atividades de
sonegação tributaria, fraude à licitação e lavagem de dinheiro dentre outros crimes,
conforme as representações fiscais para fins penais em CAPÍTULO próprio assinalam.
Está, portanto em curso no artigo 135 II e III do CTN, (Grifei)
Evidencia-se, portanto, com bastante robustez, a responsabilidade tributária de
Kenji Otsuki, com base no art. 135, inc. III do CTN. Presidente e administrador com poderes de
gestão devidamente demonstrados, integrante ativo do esquema de “triangulação” delineado pela
acusação fiscal.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial do
Responsável Solidário Kenji Otsuki,

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 7160
DF CARF MF
Documento nato-digital